Tribunal: TJDFT
Processo: 0707475-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707475-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EDMILSON PEREIRA TAVARES DESPACHO Considerando que a revelia do agravado na fase cognitiva e que, intimado para o cumprimento de sentença, permanecer inerte, sem nem mesmo constituir Advogado, o prazo para contrarrazões deve ser contado na forma CPC 346. Assim, certifique a Secretaria o decurso de prazo. Intimem-se Brasília,18 de agosto de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator